Tribunal: TJMT
Processo: 1013226-72.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013226-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cabimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), HELDER FURTADO MARTINS - CPF: 008.982.721-06 (AGRAVANTE), HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS - CPF: 009.084.761-08 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (PROCURADOR), C A DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.385.140/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 248.095.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE MARTINS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 353.012.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DE
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS DA NORMALIDADE, DOS JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO; E DA IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E IMPENHORABILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso em que as arguições dos excipientes se baseiam em excesso de execução, porém, para se aferir o valor correto, no tocante aos juros cobrados, tais como cobrança de capitalização no período da normalidade, juros remuneratórios acima da média do mercado, cobrança de comissão de permanência, dentre outros encargos, indispensável a realização de cálculos aritméticos, ou seja, necessária a dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1013226-72.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: HELDER FURTADO MARTINS, HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

Proc. referência
:

Ação de Execução Título Executivo Extrajudicial n. 0014236-06.2016.8.11.0004 - Cód. 237148, da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Helder Furtado Martins, Humberto Henrique Furtado Martins de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – SICREDI ARAXINGU,
rejeitou
a Exceção de Pré-Executividade, em que os executados, ora agravantes, pretendem a inexigibilidade dos títulos exequendos, ao argumento de encargos ilegais.

Os agravantes sustentam a possibilidade da apresentação da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução quanto a cobrança de taxa de juros moratórios, em razão da prova pré-constituída, bem assim que é desnecessária a dilação probatória.

Argumentam ainda que o valor do bem penhorado está em desconformidade com o valor da causa, que a avaliação do bem imóvel deve seguir ao seu valor venal.

Pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, no mérito, requer que seja reformada a decisão impugnada, a fim de determinar o cabimento de exceção de pré-executividade para limitação dos juros moratórios constante do título executivo, bem assim invalidar a penhora do imóvel.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 176726697).

A contraminuta foi apresentada no Id. 179450158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, apresentada pelos executados, ora agravantes.

Na origem, a lide advém da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário n. B61030217-3, emitida em 26/01/2016, no valor de R$ 235.000,00.

De início, esclarece-se que a exceção de pré-executividade é aceita no ordenamento jurídico brasileiro como uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, viável quando verificada a existência de vícios formais do título executivo, quanto a sua inexigibilidade ou quando ausentes pressupostos processuais de constituição e validade do processo. Em outras palavras, é possível o manejo de tal instrumento defensivo para o reconhecimento de matérias de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo Juízo.

Vale mencionar que a exceção de pré-executividade é um meio de defesa excepcional e restrito, de modo que não pode se tornar sucedâneo dos embargos à execução, bem como não comporta dilação probatória.

No presente caso, a parte excipiente busca limitar os juros moratórios constantes do contrato, bem como invalidar a penhora realizada nos autos executivos.

Nota-se que as arguições dos executados se baseiam em excesso de execução, porém, para se aferir o valor correto, no tocante aos juros cobrados, tais como cobrança de capitalização no período da normalidade, juros remuneratórios acima da média do mercado, cobrança de comissão de permanência, dentre outros encargos citados pelos excipientes, aqui agravantes, indispensável a realização de cálculos aritméticos, ou seja, necessária a dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Sobre essa questão, a decisão recorrida consignou:

Na espécie,
AS ALEGAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS DA NORMALIDADE, DOS JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO; E DA IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA,
CONSTITUEM MATÉRIA DE DEFESA E NÃO DE ORDEM PÚBLICA,
OBJEÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E É INSUSCETÍVEL DE VERIFICAÇÃO NA ESTREITA VIA DA
EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
.
Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE MANEJADA PARA OBTER A REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATOS
– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
As discussões da ilegalidade e/ou abusividade dos encargos pactuados, por meio de exceção de pré-executividade, não é admitida, devendo o devedor utilizar do instrumento processual adequado,
pois a exceção possui cognição rarefeita, destinada a averiguar, e.g., a presença de condições da ação ou de pressupostos processuais atrelados à execução, bem como de objeções substanciais (como, por exemplo, a decadência, prescrição e pagamento), desde que possível imediata constatação desses aspectos. (TJ-MT 10188787520208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020)”

DA INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO POR DEMONSTRATIVO DO DÉBITO INCOMPLETO.

11. Quanto à inexigibilidade da execução por não estar acompanhada de demonstrativo de débito completo, no caso, é possível verificar que o cálculo de id. 55437636, fl. 63, aponta claramente
a taxa de juros utilizada, os juros moratórios, a amortização de parcela e as multas que incidiram sob o débito,
motivo pelo qual, deve ser
rejeitada a exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL -
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCOMPATÍVEIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ANÁLISE IMPOSSÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEMANDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER EVIDENCIADA DE OFÍCIO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU PERCENTUAL – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – ESTIPULAÇÃO CONSOANTE ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECORRENTE SUCUMBENTE NA MAIOR PARTE DO PEDIDO – RECURSO QUE NÃO FOI PROVIDO – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
A argumentação relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios são inerentes ao excesso de execução, que, para sua constatação, impreterivelmente, demanda a dilação probatória, esta que é incompatível com as exceções de pré-executividade
.

2 – Não há que se falar em irregularidade na fixação equitativa dos honorários advocatícios por parte do Julgador que analisou, e acolheu, ainda que em parte, exceção de pré-executividade, em razão da interpretação dada ao artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, pelo Superior Tribunal de Justiça.

3 – Sendo vencida a parte na maior parte do pedido, não há que se falar em ressarcimento das custas processuais, tampouco em grau recursal, ante o não provimento do recurso em debate. (N.U 1015985-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021) (g.n).

Da mesma forma, é de dizer da arguição de impenhorabilidade do imóvel penhorado nos autos executivos, que para constatação, demandaria a necessária dilação probatória.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentadas pelos executados, ora agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023